Tribunal: TJDFT
Processo: 0712786-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712786-34.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RECORRIDO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA ORIGINÁRIA DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. QUANTUM DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO. REALIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO. COISA JULGADA. INDEXADOR. TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA – SELIC. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA, INCLUSIVE NO GRAU RECURSAL. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DESPROVIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o) 1. Elucidada a questão concernente à inviabilidade da utilização da Selic como forma de atualizar monetariamente a obrigação exequenda, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 4. O manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela ritualística processual, e, destarte, manifestamente improcedente, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando sua sujeição à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, § 4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz, à guisa de manejo do amplo direito de defesa inerente ao devido processo legal, com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno desprovido. Multa aplicada. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 406 do Código Civil, sob o argumento de que havendo o título judicial feito expressa referência à aplicação de juros conforme o Código Civil, deve ser aplicada a Taxa Selic como indexadora dos juros e correção. Sustenta, ainda, que a questão relativa ao regime jurídico de juros de mora não é passível de preclusão, violação à coisa julgada, ou mesmo reformatio in pejus, porque se trata de obrigação acessória, de trato sucessivo e que se renova mês a mês, razão pela qual deve ser aplicado o índice previsto na legislação em voga. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, recurso especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, a recorrente foi condenada, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil/2015 (ID 29444576-Pág. 13) a pagar à recorrida a multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do CPC/2015, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “Imposta multa com fundamento no art. 1.021, § 4o, do NCPC, o manejo de qualquer recurso fica condicionado ao recolhimento da referida multa, salvo quando fixada em desfavor da Fazenda Pública ou beneficiário da gratuidade da justiça, que poderão recolhê-la ao final da demanda, nos termos do art. 1.021, § 5o, do NCPC” (AgInt no AREsp 1799033/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 14/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003